Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730490-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FERNANDES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS FERNANDES DE AZEVEDO contra a r. decisão de ID 74399050, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, em ação de obrigação de não fazer, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o réu suspendesse os descontos em conta corrente do autor, com fundamento na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 243750884, dos autos de origem) “Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que não há verossimilhança quanto ao argumento de que o tema repetitivo n. 1.085 do STJ tenha assegurado o direito potestativo de o correntista requerer a revogação da autorização dos descontos em conta corrente antes do cumprimento da obrigação assumida em que inicialmente tenha concedido tal autorização. [...] Na espécie, a análise acerca dos efeitos da revogação da autorização da autora deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões recursais (ID 74399050), o agravante afirma, em suma, que protocolou pedido administrativo junto ao agravado em 21/07/2025, requerendo a suspensão dos descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo e cartão de crédito. Relata que, diante da ausência de providências, registrou denúncia junto ao Banco Central, tendo recebido resposta do banco de que os contratos foram firmados com autorização expressa para desconto em conta. Sustenta que a decisão agravada estaria equivocada ao afastar a aplicação do Tema 1.085 do STJ, que reconheceria a possibilidade de revogação da autorização de débito automático. Aduz que a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente, independentemente da data de celebração do contrato. Alega, ainda, que a jurisprudência do TJDFT reconhece o direito do consumidor de revogar a autorização de débito, inclusive em contratos anteriores à Resolução. Argumenta que o salário possui natureza alimentar e deve ser protegido, sendo inadmissível a manutenção dos descontos sem autorização vigente. Por fim, afirma que a decisão agravada contraria precedentes do TJDFT e do STJ, que admitiriam a suspensão dos descontos mediante simples manifestação do correntista. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que seja deferida a tutela antecipada de urgência, determinando a suspensão dos débitos dos seguintes contratos: Contrato n. 0167549359 – Crédito Pessoal Público – Parcela: R$ 1.042,08; Contrato n. 0176711163 – Crédito Pessoal Público – Parcela: R$ 764,49; Contrato n. 0195964470 – Crédito Pessoal – Parcela: R$ 1.147,90; bem como do cartão de crédito MasterCard Platinum n. 5222 7353 0074 1891, todos vinculados à conta corrente do agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Preparo regular (ID 74453174). É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput). Assim, em tese, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do artigo 6 da Resolução BACEN n. 4.790 de 26/03/2020. Acerca da temática colhe-se o entendimento do col. STJ, contido no Tema Repetitivo 1085: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” No mesmo sentido, recentemente julgou esta eg. 6a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. PRECEDENTES. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação ajuizada por consumidor superendividado, que pleiteou a suspensão de descontos compulsórios em sua conta corrente para pagamento de empréstimos, invocando situação de vulnerabilidade econômica e cancelamento de autorização para débito em conta. II. Questão em discussão: Examina-se a possibilidade de suspensão dos descontos automáticos em conta corrente referentes a contrato bancário, diante da revogação da autorização pelo consumidor e da alegação de superendividamento, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020. III. Razões de decidir: A decisão agravada observou os requisitos legais da tutela de urgência, considerando a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, especialmente diante da expressa revogação da autorização de débito, conforme previsto no artigo 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. A jurisprudência consolidada da Corte local reconhece a legalidade do cancelamento da autorização e autoriza a suspensão dos descontos. IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2022633, 0720036-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO CMN. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos provenientes de contrato entabulados com a instituição financeira agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cancelamento da autorização de descontos realizados na conta corrente, cujo débitos são oriundos de empréstimo fomentados pelo banco agravante. III. Razões de decidir 3. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, conferindo-lhe maior liberdade na gestão de seus recursos financeiros. 4. O STJ reconhece que o cancelamento da autorização de débito em conta corrente é um direito do consumidor, devendo surtir efeitos a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira, sem prejuízo das obrigações contratuais do devedor. 5. No caso concreto, ficou comprovado que a agravante solicitou formalmente o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente, mas teve sua solicitação negada pela instituição financeira, configurando violação ao direito assegurado pela Resolução n. 4.790/2020 do CMN. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: O consumidor possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta bancária, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, sendo tal cancelamento eficaz a partir da formalização do pedido junto à instituição financeira responsável, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratuais previamente assumidas pelo devedor. Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 4.790/2020 do CMN, art. 6o; CC, arts. 313 e 314. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF e Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1981005, 0753633-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025; Acórdão 1978845, 0751675-52.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; e, etc. (Acórdão 2007341, 0706152-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada, determinou que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos na conta bancária da parte autora, referentes a contratos de empréstimo, em razão da notificação de cancelamento de autorização de débito. O banco sustenta que o desconto decorre de autorização expressa do mutuário e que a cláusula de irrevogabilidade deve ser mantida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mutuário pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo bancário; e (ii) estabelecer se a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem condicioná-lo ao não reconhecimento da autorização prévia expressa em contrato. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou o entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, sendo possível sua revogação a qualquer tempo. 6. A cláusula que estabelece a irrevogabilidade da autorização de débito é abusiva e nula de pleno direito, por impor obrigação excessivamente onerosa ao consumidor, contrariando o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 aplica-se inclusive aos contratos celebrados antes de sua vigência, permitindo o cancelamento da autorização para descontos futuros. 8. O mutuário, ao cancelar a autorização de débito, mantém a obrigação de efetuar o pagamento da dívida por outros meios, sob pena de arcar com as consequências da inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O mutuário pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo bancário a qualquer tempo, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020. 2. A cláusula que impõe a irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O cancelamento da autorização não extingue a obrigação de pagamento do contrato, cabendo ao mutuário quitar o débito por outros meios. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 51, IV; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; STJ, Tema 1.085. (Acórdão 2003962, 0708709-59.2024.8.07.0005, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que demonstrados os requisitos autorizadores da liminar. Ademais, não se pode olvidar que a suspensão dos descontos em conta é medida de natureza precária e plenamente reversível. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao agravado, Banco Regional de Brasília – BRB, que, no prazo de cinco dias (corridos) suspenda os descontos em conta corrente, objeto de cancelamento da autorização por parte da agravante Contrato n. 0167549359 – Crédito Pessoal Público – Parcela: R$ 1.042,08; Contrato n. 0176711163 – Crédito Pessoal Público – Parcela: R$ 764,49; Contrato n. 0195964470 – Crédito Pessoal – Parcela: R$ 1.147,90; bem como do cartão de crédito MasterCard Platinum n. 5222 7353 0074 1891, todos vinculados à conta corrente do agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto realizado indevidamente. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Expeça-se mandado de intimação por Oficial de Justiça, uma vez que a parte recorrida é parceira para intimação, e isso pode ensejar indesejado prolongamento do prazo para o cumprimento da presente liminar. Intime-se o agravado, via sistema, para, querendo, responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator